Tribunal: STF
Processo: ARE 1583532
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 684.612 RG/RJ — Tema 698, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

    Por oportuno, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte sobre a matéria em análise:

    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO IRREGULAR E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO DISTRITO DE VILA CRISTINA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.     1. Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.     2. A decisão que determina a regularização de loteamento irregular e a execução das obras de infraestrutura básica, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise do mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698.     3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.486.589/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/11/2024 — grifei).

    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.     I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.     II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.464.932 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 19/9/2024 — grifei).

    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.     1. Ao analisar o RE 684612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).     2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento.     3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral.     4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.     5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.492.757 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/8/2024— grifei).

    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que proceda a novo exame da questão, conforme o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:

    Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.
    Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.
    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
    § 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
    § 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.
    § 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.
    
Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.
   
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator